Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712588-69.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASA FORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 65200627, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos no ID 65553049, o embargante afirma estar configurada obscuridade e contradição no v. acórdão recorrido, quanto ao fato de se encontrar pendente de julgamento a da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, envolvendo a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais nas operações de energia elétrica, circunstância que impõe a suspensão do processo até o julgamento da questão pela Suprema Corte. A embargante destaca que não foi observado o fato de que ainda não houve trânsito em julgado do acórdão referente ao Tema no 986/STJ, o que torna necessário o sobrestamento do processo até que a questão esteja definitivamente decidida. Pondera, ademais, que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto a natureza interpretativa do artigo 2o da Lei Complementar no 194/20227, a justificar sua aplicação ao caso em exame, com a consequente mitigação do princípio da irretroatividade da lei, para assegurar-lhe o direito ao crédito relativo ao indébito tributário. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto. Em caráter subsidiário, pleiteia o sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195/DF. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 14:36:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora